Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708591-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESAVE MIDIA LTDA AGRAVADO: EUDO LUIZ LEITE, ROGERIO RODRIGUES ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESAVE MIDIA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de Rogerio Rodrigues Antunes e de Eudo Luiz Leite (Processo n. 0743759-66.2021.8.07.0001), em que o d. magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à determinação de indisponibilidade do imóvel de matrícula no 108.529, registrado junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis, Santa Catarina (ID 116934560 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, com o objetivo de estender sua atuação para o sul do país, adquiriu, por meio de compromisso particular de compra e venda firmado em 2010, a unidade autônoma constituída pelo apartamento no 302, 4o pavimento (ático) do Ed. Grand Loft, situado na Rodovia Tertuliano Brito Xavier, no 2415, Canavieiras e vagas de garagem no 18,19, 20 e 21, registrado na matrícula no 108.529, no município de Florianópolis, Santa Catarina. Aduz que, sem qualquer autorização e de forma fraudulenta, o Sr. Walmir Antônio Amaral, irmão da sócia majoritária da empresa agravante, firmou, em 31/07/2014, instrumento particular de permuta de imóvel com o segundo agravado, Sr. Eudo, cuja declaração de nulidade é requerida na origem. Salienta que, quanto ao negócio firmado com o primeiro agravado em 2012, Sr. Rogério (cessão de direitos), houve simulação também perpetrada pelo Sr. Valmir e discutida na ação anulatória n. 2015.01.1.018863-3. Assim, defendendo a existência de risco ao resultado útil do processo, na medida em que o imóvel poderá ser indevidamente alienado, prejudicando terceiros de boa-fé, pretende que seja decretada, de imediato, a indisponibilidade do bem até o julgamento do feito. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal nos termos expendidos e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 33687267 e 33687268). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ao que se vê dos autos, constata-se que o imóvel litigioso, inicialmente, foi objeto de “Compromisso de Compra e Venda e Contrato de Unidade Imobiliária” (ID 33687270), firmado em 22/04/2010 entre a agravante e Floripa Loft Canajurê Condomínio Inteligente Ltda, empresa que figura como última proprietária na certidão de matrícula de ID 33687269. Igualmente, verifica-se que o mesmo bem foi objeto do “Instrumento Particular de Permuta e Imóvel com torna”, datado de 31/07/2014, em que figuram como “permutantes” o segundo agravado, Sr. Eudo Luiz Leite, e a empresa agravante, representada pelo Sr. Valmir Antônio Amaral, o qual subscreve o instrumento na condição de procurador (ID 33687272). De fato, pelos documentos anexados à inicial, não consta que o Sr. Valmir era sócio, administrador ou detinha poderes para celebrar tal negócio jurídico, o que, a princípio, ampara a tese de nulidade defendida pela agravante. Ocorre que, da leitura da decisão agravada, percebe-se que o indeferimento da tutela de urgência deu-se em razão de existir, previamente ao negócio ora questionado, um instrumento particular de cessão de direitos, firmado em 11/01/2012 entre a agravante e o primeiro agravado, Sr. Rogério Rodrigues Antunes (ID 33687271). E, embora a agravante também defenda a nulidade do aludido instrumento, não se vislumbra, ao menos em uma análise superficial da demanda, a simulação alegada, já que a cessão de direitos do imóvel fora subscrita por Maria Lucia Arantes e Nicolas Arantes Do Amaral, então sócios da empresa à época da negociação, conforme se depreende da alteração contratual de ID 33687274. Inclusive, em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, constata-se que, ao contrário do que afirma, a nulidade de tal negócio não é objeto de discussão judicial, já que o processo n. 2015.01.1.018863-3 fora extinto, sem julgamento de mérito, após pedido de desistência formulado pela própria agravante, conforme sentença transitada em julgada em 23/11/2015. Assim, como bem observou o juízo a quo, a aparente higidez do negócio jurídico firmado com primeiro agravado possui o condão de, em tese, infirmar o interesse processual na declaração de nulidade do contrato que o sucedeu. Como se vê, a plausibilidade do direito invocado pela agravante não emerge da simples leitura dos documentos que instruem o feito, haja vista que a matéria, especialmente no tocante ao vício de simulação alegado, demanda dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, sob o crivo do contraditório, o que inviabiliza a concessão da liminar. Nessa linha, não há suporte que ampare, ao menos nesta fase processual, o pedido de indisponibilidade do imóvel requerido pela agravante. Diante disso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora